Tribunal: TJSP
Processo: 2109659-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2109659-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EMP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., é embargado
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
2
VOTO No: 40766
EDEC. No: 2109659-46.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Campinas (2a V. Cível)
EMBGTE.: EMP Consultoria e Serviços de Informática Ltda. suposta
empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada
(Agvda.)
EMBGDO.: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizado (Exqte.-Agvte.)
INTERDOS.: Evidência Comércio Consultoria e Serviços em
Informática Ltda., Maximilian Sanches Nuevo, Adnan Tuckmantel
Balco e Carlos Alberto Borelli (Exctdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMP Consultoria e Serviços de Informática Ltda. ao v. acórdão de fls.
411/428, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizado, contra a r. decisão reproduzida a fls. 109 e
117 (fls. 247 e 264 dos autos originários) que, em incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
(autos
n°
0041211-38.2018.8.26.0114, por meio do qual a exequente visa o
reconhecimento
da existência de grupo econômico e sucessão
empresarial da empresa executada pela empresa EMP Consultoria e
Serviços de Informática Ltda.), em execução por título extrajudicial
(alegado débito no valor de R$1.868.812,62, oriundo de cédula de
crédito bancário no 50063849-9, fls. 1/30, 44/45, 46/48 dos autos n°
4019761-44.2013.8.26.0114) movida em face de Evidência Comércio
Consultoria e Serviços em Informática Ltda., Maximilian Sanches Nuevo,
Adnan Tuckmantel Balco e Carlos Alberto Borelli, rejeitou o incidente
que visava o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a
pessoa jurídica executada e a empresa EMP Consultoria e Serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
3
Informática Ltda. e condenou a exequente ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.
Alega o embargante a fls. 1/5, em resumo, que (1)
“as salas 3 e 4 citadas não são no mesmo endereço. A EMP está
estabelecida na Rua João Valente do Couto, 164 - sala 3 (fl. 47/48 dos
autos originários). Já a Evidência tem estabelecimento na Rua Nelson de
Souza Bárbara, 293 - sala 4 (fls. 49/51 dos autos originários). Esse
detalhe foi especificamente apontado na decisão agravada (fl. 109)” (fls.
2), portanto, “a contradição decorre da identificação de salas em prédios
distintos, mediante a citação das folhas que dão subsídio à informação,
com a assertiva de que correspondem ao mesmo local. Os
estabelecimentos distam quase 1 quilômetro de distância,...” (fls. 2), (2)
“o erro na disposição dos fatos na linha do tempo deu ensejo à
contradição que justifica o presente aclaratório. E o esclarecimento
dessa
circunstância
mostra-se
necessário
porque
o
principal
fundamento utilizado como razão de decidir foi a convicção de que
ambas as empresas estão localizadas no mesmo endereço, com diferença
apenas de salas. O fato de as pessoas físicas envolvidas integrarem o
mesmo grupo familiar foi relegado ao segundo plano” (fls. 3), (3) “do
conteúdo do voto vê-se, ainda, que há omissão quanto a fato impeditivo
caracterizado na falta de indicação da prova material do aspecto
econômico que uniria as duas empresas. A matéria foi apresentada na
impugnação dirigida ao Juízo a quo (fls. 214/215, letras 'b' e 'c') e é um
dos fundamentos da decisão agravada (fls. 109 e 365/366)” (fls. 3), ou
seja, o não enfrentamento da ausência de ligação econômica e financeira
das empresas em segunda instância torna a decisão omissa e (4) “não
houve qualquer espécie de aproveitamento de patrimônio da EVIDÊNCIA
pela EMP. A EMP foi constituída com recursos próprios da sócia
MONIQUE. Os documentos de fls. 321/329 deste instrumento
comprovam a afirmação. MONIQUE e o marido venderam o imóvel em
que residiam em 06.12.2012 para que MONIQUE pudesse investir na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
4
abertura da EMP, constituída em 19.12.2012. Não há, portanto,
sucessão empresarial de uma pela outra. Reafirma-se veementemente
que a EMP é empresa autônoma e independente e não se relacionam”
(fls. 4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados e prequestionada a matéria.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 416/427), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
O v. aresto, no que tange a um dos indícios de desvio
patrimonial e de abuso da personalidade jurídica, qual seja, a
semelhança de endereço das diversas empresas envolvidas, de forma
claríssima, ou seja, sem as contradições arguidas nos itens 1 e 2 do
relatório acima, assim se manifestou:
“De feito, as fichas cadastrais das empresas EMP
Consultoria e Serviços de Informática Ltda. (agravada, fls. 47/48),
Evidência Serviços em Informática Ltda. (fls. 49/51), Evidência Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
5
e Sistemas de Informática Ltda. (fls. 52/54), Evidência Consultoria em
Sistemas de Informação Ltda. (fls. 55/56), CTG Comércio Consultoria e
Serviços em Informática Ltda. (fls. 57/58), Evidência Tecnologia em
Informática Ltda. (fls. 59/60) e a 3a alteração contratual da pessoa
jurídica coexecutada, Evidência Comércio Consultoria e Serviços em
Informática Ltda. (fls. 61/65) demonstram que todas elas estão
estabelecidas na Rua Nelson de Souza Barbara, 293, Jardim Santa
Genebra, Campinas SP (apenas a agravada está localizada na sala 03 e
as demais na sala 04), fato esse que foi reconhecido pela agravada a fls.
99 dos autos originários, não obstante tenha afirmado exercer suas
atividades de forma autônoma, independente e sem qualquer vinculação
com a executada.” (fls. 418).
Inexiste
também
a
omissão
alardeada
pela
embargante consistente no fato de que o v. aresto teria deixado de tecer
considerações acerca da existência ou não de ligação econômica e
financeira entre as empresas envolvidas a fim de restar caracterizado o
desvio ou a confusão patrimonial. Mais uma vez o v. acórdão
demonstrou, claramente, a existência de relação ou vínculo financeiro
entre as empresas envolvidas decorrente do fato de todas elas exercerem
o mesmo ramo de atividade empresária e por meio do mesmo grupo
familiar, caracterizando, assim, não só a confusão patrimonial, mas a
própria sucessão de empresas, como bem reconheceu o v. acórdão
embargado, de modo que ficam afastadas as alegações dos itens 3 e 4 do
relatório do presente repto integrativo. Quanto a tais questões o v.
acórdão embargado assim se manifestou:
“Não bastasse a semelhança de endereço, os
documentos acima citados também comprovam que os sócios da
executada (Adnan Tuckmantel Blanco, Carlos Alberto Borelli e
Maximilian Sanches Nuevo, fls. 61 dos autos originários) e da agravada
(Janaina Rosa Pinheiro da Silva e Monique Sanches Ruiz, fls. 47 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
6
autos originários) são familiares entre si (tal fato também é reconhecido
pela agravada em sua impugnação ao pedido de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fls. 94/103),
anotando-se que, com exceção da agravada, nas demais, Adnan
Tuckmantel Blanco, Carlos Alberto Borelli (apenas não integrou o
quadro societário das empresas Evidência Tecnologia em Informática
Ltda., fls. 59/60, Evidência Consultoria em Sistemas de Informática
Ltda., fls. 55/56 e Evidência Serviços e Sistemas de Informática Ltda.,
fls. 52/54) e Maximilian Sanches Nuevo integraram ou integram o
quadro societário, o que demonstra indício veemente de que, ao longo
dos anos, as empresas foram sendo constituídas pelo mesmo grupo
familiar para explorar a mesma atividade empresária no mesmo
endereço comercial.
A ficha cadastral encartada aos autos originários a
fls. 47/48 relata que a empresa EMP Consultoria e Serviços de
Informática Ltda., ora agravada, foi constituída em 19.12.2012, tendo
como sede a Rua Dr. João Valente do Couto, 164, Jd. Santa Genebra,
Campinas-SP. Já os documentos trasladados para os autos a fls. 51
(ficha cadastral da empresa Evidência Serviços em Informática, a qual,
anteriormente, tinha a razão social de Evidência Comércio Consultoria e
Serviços em Informática Ltda., ou seja, a própria pessoa jurídica
coexecutada, fls. 49) e a fls. 61/64, também dos autos originários,
comprovam que a empresa coexecutada também esteve estabelecida no
aludido endereço (fls. 62) desde a data de sua constituição até o dia
05.06.2014, quando, então, alterou o endereço de sua sede para a Rua
Nelson de Souza Bárbara, 293, sala 4, Jardim Genebra, Campinas-SP
(fls. 61), o mesmo da agravada. Vale dizer, ambas as empresas estiveram
no mesmo endereço, dividindo o mesmo espaço, por pelo menos dois
anos.
Registra-se, por oportuno, que a verossimilhança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
7
alegações da agravante não se dá pelo fato de as diversas empresas
serem constituídas por pessoas que integram o mesmo grupo familiar
(embora tal fato reforce a alegação de formação de grupo econômico ou
sucessão de empresas com o intuito de desviar patrimônio para
prejudicar credores), mas, especialmente, pelo fato de agravante e
agravada terem o mesmo endereço (a diferença está apenas nas salas) e
exercerem o mesmo ramo de atividade (comércio, consultoria e serviços
em informática).
Aliás, os indícios de formação de grupo econômico ou
sucessão de empresas também se extraem do fato de haver semelhança
de endereço residencial entre quatro sócios, Janaina Rosa Pinheiro da
Silva, Carlos Alberto Borelli, Monique Sanches Ruiz e Maximilian
Sanches Nuevo (fls. 47/48 e 49/50 dos autos originários).
Impende assinalar que a confusão patrimonial
justificaria até mesmo a desconsideração da personalidade jurídica das
aludidas empresas e, assim, possibilitar a constrição de bens que
integram o patrimônio de seus sócios, mormente porque a criação de
sucessivas empresas com o intuito de fraudar credores e a confusão
patrimonial é inequívoca, no entanto, como não foi requerida a
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
mas
apenas
o
reconhecimento da existência de grupo econômico e de sucessão de
empresas, esta C. Turma Julgadora fica impedida de, nesta
oportunidade, desconsiderar a personalidade jurídica das aludidas
empresas e ordenar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.”
(fls. 418/420).
(...)
“De feito, constatada a relação de parentesco entre os
sócios da agravada e da executada, a similitude de endereços (tanto das
empresas integrantes do mesmo grupo econômico, quanto dos sócios de
ambas as empresas), de atividade empresária desenvolvida por ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
8
as empresas e também dos advogados que as patrocinam, conclui-se
pela confusão patrimonial e conjugação de empresas familiares num
mesmo grupo econômico, operando em sintonia ou em direcionamento
coincidente.
Como quer que seja, a evidência da ocorrência de
fraude e esvaziamento patrimonial é demonstrada pelo fato de o imóvel
descrito
na
matrícula
n°
43.454
do
Registro
de
Imóveis
de
Caraguatatuba-SP (fls. 80/82 dos autos de origem), inicialmente
pertencente a Maximilian Sanches Nuevo e Adnan Tuckmantel Blanco
(sócios da Evidência), ter sido transferido, em 03.02.2012, para Monique
Sanches Ruiz Conceição, sobrinha de Maximilian e atual sócia da
agravada EMP, que é, como se viu, sucessora da pessoa jurídica
coexecutada.
Outra evidência de sucessão de empresas consiste no
fato de no perfil da empresa agravada no site LinkedIn haver o logotipo
do grupo Evidência (fls. 78 e 79 dos autos originários), ou seja, que a
empresa agravada é a pessoa jurídica coexecutada exercendo a mesma
atividade empresária com nova razão social.” (fls. 424)
E conclui:
“Forçoso, então, ante a comprovação de que a
executada e agravada estiveram estabelecidas no mesmo endereço e,
ainda, que ambas têm o mesmo ramo de atividade empresária (mesmo
objeto social), além do fato de os sócios da empresa EMP, Maximilian e
Carlos Alberto, terem o mesmo endereço dos sócios da executada,
reconhecer que as empresas executada e agravada se confundem e
prosseguem exercendo sua atividade empresária com o mesmo objeto
social, com evidente intenção de fraudar e prejudicar credores,
praticando atos de forma dissimulada e artificiosa, em clara tentativa de
furtar-se das obrigações assumidas.
In casu, há indícios suficientes para concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
9
existência de confusão patrimonial entre a executada, seus sócios e as
empresa agravada, havendo verdadeiro conluio fraudulento para
engendrar especiosa trama com o escopo de subtrair-se a executada ao
cumprimento das obrigações assumidas.
Daí ser perfeitamente cabível o reconhecimento da
existência de grupo econômico e a sucessão da pessoa jurídica
executada pela empresa agravada e, consequentemente, determinar a
sua inclusão no polo passivo a fim de possibilitar a constrição de bens
que integrem seu patrimônio.” (fls. 425/426).
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
10
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109659-46.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 40766
11
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica